Tribunal: TJES
Processo: 0002118-59.2020.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Revisão de Tutela Antecipada Antecedente
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002118-59.2020.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: SILVIO ROGERIO MOREIRA PRATA
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

SEGUNDA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº: 0002118-59.2020.8.08.0030

RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDOS: SILVIO ROGERIO MOREIRA PRATA

RELATOR: DR. FABIO PRETTI

PROJETO DE VOTO

EMENTA: ADMINISTRATIVO. TRÂNSITO. INDICAÇÃO DE REAL CONDUTOR INFRATOR. ESFERA JUDICIAL. PRAZO PRECLUSIVO NA VIA ADMINISTRATIVA. NECESSIDADE DE PROVA ROBUSTA. DECLARAÇÃO UNILATERAL DE TERCEIRO. INSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO NÃO ELIDIDA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – CASO EM EXAME: Trata-se de recurso inominado interposto pelo Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (DETRAN/ES) em face de sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais de transferência de pontuação de infração de trânsito a terceira, suposta responsável pela infração. A parte autora alegou que, embora fosse o proprietário do veículo autuado em 30/07/2016, a condução de fato era exercida pela sua esposa, que assinou termo de responsabilidade e prestou depoimento em juízo, confirmando referida declaração.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A controvérsia reside em verificar se a apresentação de declaração de terceiro, reconhecendo a autoria das infrações após o esgotamento do prazo administrativo do art. 257, § 7º, do CTB, é prova suficiente para afastar a responsabilidade do proprietário e anular o ato administrativo de imposição de penalidade.

III – RAZÕES DE DECIDIR: 1. A indicação do real condutor infrator na via judicial, após o transcurso do prazo administrativo, é admitida pela jurisprudência, contudo, exige a produção de prova robusta e inconteste. 2. O registro da infração no prontuário do proprietário gera presunção de veracidade e legalidade que só pode ser afastada mediante elementos probatórios sólidos, não bastando o mero ajuste particular ou declaração unilateral de parentes ou amigos, especialmente quando apresentados apenas após a ameaça ao direito de dirigir. 3. No caso concreto, a parte autora não se desincumbiu do ônus de comprovar, por outros meios (testemunhas independentes, registros de vídeo ou documentos contemporâneos), que não exercia a condução do veículo no momento das autuações.

IV – DISPOSITIVO: Recurso conhecido e provido para julgar improcedentes os pedidos autorais. Dispositivos relevantes citados: Art. 257, § 7º do Código de Trânsito Brasileiro; Art. 373, I, do Código de Processo Civil; Art. 37 da Constituição Federal.

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória proposta por SILVIO ROGERIO MOREIRA PRATA em face do DETRAN/ES. O autor sustenta que foi penalizado com a suspensão do seu direito de dirigir em razão de cinco infrações. Afirma que só era o condutor do veículo em quatro das infrações, apontando a sua esposa como a real infratora no que se refere ao auto de nº T088850471, juntando para tanto uma declaração assinada por ela com firma reconhecida. Pretende a transferência da pontuação e a anulação do processo administrativo.

O DETRAN/ES apresentou contestação arguindo, preliminarmente, a ilegitimidade passiva por se tratar de infrações lavradas pelo DNIT e pela PRF, bem como a ausência de interesse de agir e a necessidade de litisconsórcio com o órgão autuador. No mérito, defendeu a preclusão do prazo administrativo para indicação do condutor e a inexistência de prova apta a desconstituir o ato administrativo, ressaltando o risco de fraudes em indicações tardias.

A sentença julgou procedentes os pedidos iniciais, determinando a exclusão das pontuações do prontuário do autor e a transferência para a esposa do autor, sob o fundamento de que restou comprovada a posse do veículo por esta última à época dos fatos.

Irresignado, o DETRAN/ES interpôs recurso inominado pugnando pela reforma total do julgado. Reitera as preliminares e, no mérito, sustenta que a mera declaração de terceiro não é prova robusta o suficiente para transferir a responsabilidade infracional, especialmente diante da presunção de legitimidade dos atos da Administração Pública. Contrarrazões apresentadas pelo autor defendendo a manutenção da sentença.

É o relatório. Passo a decidir.

FUNDAMENTAÇÃO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. Por ser a recorrente autarquia estadual, goza de isenção de preparo.

Deixo de analisar as preliminares reiteradas em sede de recurso inominado, em razão do que dispõe o art. 488 do CPC.

No mérito, a sentença merece reforma. A possibilidade de indicação de condutor infrator na esfera judicial é tema consolidado, porém, sua concessão não é automática e depende da demonstração cabal de que o proprietário não era o infrator.

O Código de Trânsito Brasileiro, em seu art. 257, § 7º, estabelece o prazo de 30 (trinta) dias para que o proprietário identifique o condutor. A inércia administrativa gera a responsabilidade do proprietário. Embora tal prazo não vincule de forma absoluta o Poder Judiciário, a modificação da responsabilidade exige prova que supere a presunção de legalidade do ato administrativo.

O ajuste do condutor responsável pelo auto de infração de trânsito demandaria prova robusta do arguido, a afastar a presunção de legalidade que paira sobre os atos administrativos. A simples declaração das partes diretamente interessadas não constitui prova hábil, eis que unilateral e parcial, quando desacompanhada de qualquer outro indicativo.

Isso porque, durante o transcurso processual, após reiteradas oportunidades concedidas à requerente para manifestação, eventual apresentação de documentos/provas e requerer o que entender de direito, esta não trouxe nenhum elemento probatório sólido e de suficiência capaz de sustentar o alegado. Assim, a pretensão autoral se apoia tão somente em declaração unilateral da própria esposa do autor, a qual, como visto, não é capaz, por si só, de elidir a presunção de legalidade dos atos administrativos. A confirmação da declaração através de oitiva de depoimento pessoal na condição de informante não altera este cenário. A declaração permanece unilateral, e prestada por pessoa ligada ao requerente.

Importante anotar que o tema em questão, da possibilidade de se questionar a responsabilidade na via judicial após a superação de prazos administrativos, encontra definições recentes do nosso próprio E. TJES, no sentido de que:

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO INFRAÇÃO DE TRÂNSITO POR TERCEIRO LEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/ES NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO DA INFRAÇÃO AO PROPRIETÁRIO PRESCRIÇÃO ADMINISTRATIVA APLICAÇÃO DE PENALIDADE INDICAÇÃO DO REAL CONDUTOR IMPOSSIBILIDADE RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Consta dos autos os pressupostos declinados no 496 do Código de Processo Civil para a admissibilidade dos presentes autos também como reexame necessário, notadamente por se tratar de sentença ilíquida e que condenou a autarquia estatal em obrigação de fazer. 2.
O art. 257, §7o do CTB, determina o prazo de 15 (quinze) dias para identificar o infrator, após a notificação da autuação. Caso não o faça, o proprietário do veículo será considerado responsável pela multa e demais consequências. 3. Os atos administrativos gozam de presunção de veracidade e legitimidade, pois foram cumpridos todos os requisitos contidos no art. 4o e 5o da Resolução no 404 de 2012 do CONTRAN. 4. Na sua esfera de atuação, o DETRAN agiu de forma regular e legítima ao concatenar as infrações informadas pelas variadas autoridades de trânsito por meio do RENAINF Registro Nacional de Infrações de Trânsito, para fins de aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir, uma vez atingida a ordem de trinta e cinco pontos no prazo de um ano.
5. Inversão do ônus sucumbenciais, diante da reforma da sentença de origem. Responsabiliza-se o apelado pelos honorários advocatícios. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação, 024120338017, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/04/2018, Data da Publicação no Diário: 18/04/2018) - (
grifou-se
)

No caso sub examine, a única prova produzida foi a declaração da esposa do autor. Não houve produção de prova testemunhal por terceiros desinteressados, nem apresentação de tickets de pedágio, registros de hospedagem ou qualquer outro documento que situasse o autor e a suposta condutora em locais distintos no exato momento da infração.

A aceitação de simples declarações particulares, anos após o evento e somente após a instauração de processo de cancelamento da habilitação, tornaria inócua a fiscalização de trânsito e fragilizaria o sistema de punição administrativa, permitindo a livre transferência de pontos ou ajustes familiares para evitar a perda do direito de dirigir.

Assim, não havendo prova robusta capaz de elidir a presunção de legitimidade das autuações, a manutenção da responsabilidade do proprietário é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto e DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar IMPROCEDENTES os pedidos iniciais. Revogo decisão de antecipação de tutela eventualmente vigente à época da prolação da sentença.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, diante do provimento do recurso (Art. 55 da Lei nº 9.099/95).

É como voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Com o devido respeito ao voto proferido pelo Eminente Relator, ouso divergir de seu judicioso voto.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de indicação de real condutor em sede judicial, após o transcurso do prazo administrativo previsto no art. 257, § 7º, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), e à suficiência das provas apresentadas para tal fim.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme a respeito de ser possível a discussão judicial sobre a autoria de infração de trânsito após o transcurso do prazo administrativo, sob pena de severa violação ao princípio do acesso à justiça e da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF). Destaco julgado da Corte Superior:

PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. INDICAÇÃO DE CONDUTOR DIVERSO. PRECLUSÃO ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO EM FASE JUDICIAL. [...] É firme a orientação desta Corte de que o decurso do prazo previsto no art. 257, § 7º, do Código de Trânsito Brasileiro acarreta somente a preclusão administrativa, não afastando o direito de o proprietário do veículo, no âmbito judicial, comprovar o verdadeiro responsável pelo cometimento da infração de trânsito, sob pena de ofensa ao que dispõe o art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. [...] (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.973.726/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024.)

No caso concreto, entendo que
há prova suficiente
da real autoria da infração.
A terceira interessada, Sra. Keyla Armani Prata, apresentou declaração com firma reconhecida assumindo expressamente a responsabilidade pelo cometimento da infração de trânsito (AIT T088850471). Ademais, referida declaração foi corroborada em Juízo,
em audiência de instrução e julgamento
, onde a própria condutora confirmou os fatos sob o crivo do contraditório. Trata-se de prova robusta e irrefutável da autoria material da infração.

Por fim, é imperioso assentar que a tese fixada no
PUIL 0000058-89.2022.8.08.9101
desta Turma de Uniformização foi devidamente observada. Restou devidamente comprovada a identidade da real condutora.

Ademais, em suas razões recursais, o DETRAN/ES alega que a indicação judicial tardia geraria a impunidade do real condutor, haja vista os exíguos prazos decadenciais para a aplicação da penalidade instituídos pela Lei nº 14.229/2021 (art. 282, §§ 6º e 7º, do CTB).

Contudo, a r. sentença de origem acautelou-se expressamente quanto a este ponto, estabelecendo de forma clara que o
"
marco inicial da decadência do direito de punir da Administração Pública, a data de efetiva transferência de pontos ao condutor indicado"
.

Tal estipulação sentencial revela-se sobremaneira benéfica e protetiva aos interesses do DETRAN/ES. Ao fixar a data da efetiva transferência operacional dos pontos no sistema como o termo inicial do prazo decadencial, o juízo
a quo
garantiu que o trâmite do processo judicial não resulte na perda do poder punitivo estatal.
O prazo somente passará a fluir a partir do momento em que a autarquia concluir o procedimento administrativo de transferência, neutralizando por completo a tese recursal de que a pretensão autoral resultaria na impunidade do real infrator.

Desse modo, estando a autoria irrefutavelmente comprovada e resguardado o direito de punir da Administração Pública, a manutenção integral da sentença é medida de rigor.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, divirjo do Eminente Relator para
CONHECER DO RECURSO INOMINADO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a r. sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Sem custas, dada a isenção legal.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz de Direito - Membro